Tribunal: STF
Processo: ARE 1454667
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO. Juízo de retratação. Devolução dos autos, nos termos do art.1.030, II, do CM. RE n° 590.751/SP, Tema n° 132/STF, e RE 591.085, Tema n° 147/STF. Retratação devida para exclusão dos juros de mora durante o período do parcelamento do precatório em razão do pagamento tempestivo. Acórdão revisto.” (doc. eletrônico 30, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100, § 12, da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu da seguinte forma:



    “Reexaminando o acórdão vergastado, mostra-se necessário adequá-lo aos paradigmas supracitados. Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que o pagamento das parcelas em que cindido o precatório foi tempestivo, conforme se verifica à f. 529/33. Nessa senda, a teor da Súmula Vinculante n° 17 e do decidido no RE n° 590.751, de fato, não incidem juros de mora durante o período de parcelamento. 



    De se ressaltar, ainda, que, como o precatório em comento foi expedido e pago anteriormente à modulação dos efeitos, julgo prejudicada a discussão relativa ao julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF, pje 20/11/2017), na medida em que prevalece a modulação dos efeitos do desate conferido às ADIns 4.357 e 4.425. Ora, na medida em que não fluíram juros durante o parcelamento, não cabe discutir se a coisa julgada há ou não de prevalecer, frente à irrelevância da matéria ao desate. 



    Frente ao exposto, adequa-se o acórdão ao quanto assentado pela corte de sobreposição, em consequência do que ficam denegadas ambas as apelações.” (doc eletrônico 30, pp. 4-5, grifei)



    Verifica-se que a questão suscitada pela recorrente foi decidida por meio da análise da data em que o precatório foi expedido. Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1188857 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/7/2019).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator